Tribunal: TJES
Processo: 5006152-84.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Flora
Data de julgamento: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006152-84.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AMERICO PRETTI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA: REJEITADA. MÉRITO: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). BIOMA MATA ATLÂNTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E
PROPTER REM
. DEVER DE REPARAÇÃO INTEGRAL. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE FAZER, NÃO FAZER E PAGAR. PREVALÊNCIA DA LEI DA MATA ATLÂNTICA SOBRE O CÓDIGO FLORESTAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta por Américo Pretti contra sentença que, em Ação Civil Pública, julgou procedentes os pedidos para condená-lo à obrigação de promover a restauração de área degradada, a abster-se de novas intervenções e ao pagamento de indenização por danos materiais ambientais, decorrentes da supressão de 0,37 hectares de vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica em estágio médio de regeneração, parte em Área de Preservação Permanente (APP), para abertura de estrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há 3 questões em discussão: (i) definir se os autos de infração e laudos de fiscalização do órgão ambiental são provas suficientes para embasar a condenação por dano ambiental; (ii) estabelecer se a obrigação de reparar o dano ambiental, de natureza
propter rem
, alcança o proprietário atual, ainda que a degradação seja preexistente; (iii) determinar se a condenação cumulativa em obrigações de fazer (recuperação da área), não fazer (abstenção de nova intervenção) e pagar (indenização) atende ao princípio da reparação integral do dano ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3) PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
: Os atos administrativos, como Autos de Infração e Laudos de Fiscalização, gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado o ônus de desconstituí-los. A ausência de apreensão de material lenhoso não descaracteriza o ilícito ambiental, que se configura pela simples supressão da cobertura vegetal, comprometendo as funções ecológicas da área protegida.

4) MÉRITO
: A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, prescindindo da discussão de culpa, possuindo a obrigação de reparar o meio ambiente degradado natureza
propter rem
, aderindo ao imóvel e sendo transmitida ao proprietário ou possuidor atual e aos anteriores, conforme o enunciado da Súmula 623 do Superior Tribunal de Justiça.

5)
A tese de "área rural consolidada" é afastada por imagens de satélite e prova testemunhal que demonstram a reabertura de via em local que estava em processo de regeneração natural, configurando nova supressão de vegetação e, portanto, nova infração ambiental.

6)
Em matéria de proteção ao Bioma Mata Atlântica, a Lei nº 11.428/2006, por ser norma especial e mais restritiva, prevalece sobre as disposições gerais da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal), em observância ao princípio da especialidade.

7)
A supressão de vegetação secundária em estágio médio de regeneração em Áreas de Preservação Permanente é vedada pela legislação, tornando a conduta do apelante ilegal.

8)
A condenação à apresentação e execução de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) e ao pagamento de indenização pecuniária atende ao princípio da reparação integral do dano (
restitutio in integrum
).

9)
A indenização visa a compensar a coletividade pelo dano interino, ou seja, pela privação do uso do bem ambiental até a efetiva recuperação, não configurando
bis in idem
, conforme a Súmula 629 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os atos administrativos de fiscalização ambiental possuem presunção de legitimidade e veracidade, constituindo meio de prova idôneo para fundamentar a condenação em ação civil pública, cabendo ao réu o ônus da prova em contrário.

2. A obrigação de reparar dano ambiental é objetiva e
propter rem
, sendo exigível do proprietário ou possuidor atual do imóvel, independentemente da autoria do ato lesivo, nos termos da Súmula 623 do STJ.

3. A Lei nº 11.428/2006 (Lei da Mata Atlântica) prevalece sobre o Código Florestal (Lei nº 12.651/2012) no que tange à proteção do respectivo bioma, em razão do princípio da especialidade.

4. A condenação à recuperação da área degradada (obrigação de fazer) pode ser cumulada com a de indenização pecuniária (obrigação de pagar), pois a última visa a compensar o dano interino e a perda de qualidade ambiental até a completa restauração do ecossistema.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição da República, art. 225. Código de Processo Civil, art. 80, II, e art. 85, §11. Lei nº 7.347/1985, art. 18. Lei nº 11.428/2006. Lei nº 12.651/2012.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-4 - AC 50011331520164047200. TJ-PR 00164099320248160000. STJ, Súmula 618, Súmula 623 e Súmula 629.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, afastar a preliminar e, quanto ao mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do e. Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Inicialmente, suscita o apelante, a nulidade da sentença por suposta ausência de prova robusta do dano ambiental, ao argumento de que a condenação se amparou exclusivamente em atos administrativos, sem que houvesse a apreensão de material lenhoso que atestasse o desmatamento.

A tese, contudo, não merece prosperar.

Com efeito, os atos administrativos, categoria na qual se inserem os Autos de Infração e Laudos de Fiscalização lavrados pelo IDAF, são dotados de presunção relativa de legitimidade e veracidade.

Tal presunção, decorrente do princípio da legalidade que rege a Administração Pública, implica que os fatos neles certificados se reputam verdadeiros até prova em contrário, cujo ônus de produção recai sobre o administrado.

A propósito, a iterativa jurisprudência pátria:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. ANULAÇÃO DE MULTA AMBIENTAL. IBAMA. CERCEAMENTO DE DEFESA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVADOS. AUTO DE INFRAÇÃO E EMBARGO. HÍGIDOS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE, LEGALIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. 1.
É legítimo o auto de infração, lavrado pelo órgão responsável pela ficalização, uma vez que o exercício de atividade potencialmente poluidora ao meio ambiente é dever dos entes federados fazer cessar incontinenti o dano. 2 . É pacífico na jurisprudência e doutrina que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, cabendo à parte autuada demonstrar a inequívoca inocorrência da infração emitida ou existência de vício a tornar o auto de infração írrito, não tendo se desincumbido do mister, já que não foi identificado qualquer mácula na emissão do AI, embargo da obra e processo administrativo. Higidez confirmada.
(TRF-4 - AC - Apelação Cível: 50011331520164047200 SC, Relator.: LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, Data de Julgamento: 07/02/2024, 4ª Turma, Data de Publicação: 07/02/2024).

No caso, o recorrente não logrou êxito em desconstituir, por meio de prova técnica idônea, as constatações técnicas do órgão ambiental, que atestaram pormenorizadamente a supressão de vegetação nativa em área especialmente protegida.

A esse respeito, sublinhe-se que a ausência de apreensão de madeira ou outros materiais é circunstância irrelevante para a caracterização do ilícito ambiental.

O dano, na hipótese, é constatado com a simples supressão da cobertura vegetal em si, que compromete as funções ecológicas essenciais da Área de Preservação Permanente, independentemente da destinação dada ao material lenhoso.

Assim, tendo o juízo de origem fundamentado a convicção em acervo probatório idôneo e não infirmado pela parte contrária, não há que se falar em nulidade.

Do exposto, r
ejeit
o
a preliminar.

MÉRITO

Submete-se a este Colegiado o apelo interposto por
A
mérico Pretti
em face da r. sentença (Id. 15322443) que, nos autos de ação civil pública ajuizada pelo
Ministério Público Estadual
, julgou procedentes os pedidos para condená-lo à obrigação de reparar dano ambiental, mediante apresentação e execução de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), à abstenção de novas intervenções e ao pagamento de indenização por danos materiais.

Segundo se depreende, a demanda originária fora instaurada com base em elementos colhidos no Inquérito Civil nº 2022.0016.2924-57, notadamente a partir de fiscalização empreendida pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF), que em 09/11/2011 constatou a supressão de 0,15 hectares de vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, em estágio médio de regeneração, e de 0,22 hectares em Área de Preservação Permanente (APP), para a abertura de via de acesso em imóvel rural de propriedade do demandado, ora apelante.

A persistência da degradação, com o descumprimento de embargo administrativo, ensejou a lavratura de novo Auto de Infração em 20/05/2014.

Para o deslinde da controvérsia, impõe-se, inicialmente, a delimitação precisa do problema jurídico subjacente.

A questão central reside em aferir o acerto da sentença que reconheceu a responsabilidade do apelante pela degradação ambiental, a despeito das teses recursais que invocam (i) a preexistência da via de acesso, a caracterizar "área rural consolidada"; (ii) a natureza de baixo impacto da intervenção; (iii) a desnecessidade das medidas reparatórias em face de suposta regeneração natural da área.

Pois bem.

A tese central do apelante, de que a estrada constituiria "área rural consolidada" por ser preexistente a 22 de julho de 2008, fora frontalmente derruída pelo conjunto fático-probatório.

Isso porque, a sentença objurgada, valendo-se de imagens históricas de satélite, demonstrou de forma inequívoca que a cobertura vegetal no local se encontrava íntegra no ano de 2004, evidenciando que a supressão ocorreu em momento posterior.

A constatação fática é crucial, pois afasta o marco temporal invocado pelo recorrente.

Ademais disso, e aqui reside nuance fundamental ao deslinde, a prova testemunhal arrolada pela defesa, em vez de corroborar a tese recursal, acabou por fulminá-la.

Conforme bem ressaltado nas contrarrazões e alegações finais do
Ministério Público
, a testemunha
Aloides Adriano Breda
declarou que a antiga estrada "
fechou e depois ela foi reaberta pelo primo do depoente [Américo Pretti], para acesso à água
".

Tal depoimento revela que não se trata de uso contínuo de via preexistente, mas de
novo desmatamento
em área que se encontrava em processo de regeneração natural, configurando nova e inequívoca infração ambiental sobre vegetação secundária.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer a prevalência do regime jurídico especial de proteção do Bioma Mata Atlântica, estabelecido pela Lei nº 11.428/2006.

Conforme orientação sufragada pela jurisprudência, as normas específicas e mais restritivas deste diploma legal prevalecem sobre as disposições gerais do Código Florestal (Lei nº 12.651/2012), em atenção ao princípio da especialidade, como subsegue:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. DESTRUIÇÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA SECUNDÁRIA EM ESTÁGIO MÉDIO DE REGENERAÇÃO . BIOMA MATA ATLÂNTICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DECISÃO QUE CONCEDEU A MEDIDA DE TUTELA ANTECIPADA.PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO QUE NÃO FOI DESCONSTITUÍDA . POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. SÚMULA 618 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA PRINCÍPIO IN DUBIO PRO NATURA CONJUGADO COM O PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO.
TESE RECURSAL DE QUE SE TRATA DE ÁREA CONSOLIDADA . PREVALÊNCIA DA LEI Nº 11.428/2006 (LEI DA MATA ATLÂNTICA) SOBRE O CÓDIGO FLORESTAL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. CÓDIGO FLORESTAL QUE NÃO AFASTA A OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO, INEXISTIDO ANISTIA OU EXTINÇÃO DOS ILÍCITOS ADMINISTRATIVOS PRATICADOS ANTES 22/7/2008
. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR 00164099320248160000 Laranjeiras do Sul, Relator.: Maria Aparecida Blanco de Lima, Data de Julgamento: 03/08/2024, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/08/2024)

A supressão de vegetação secundária em estágio médio de regeneração, como a constatada pelo IDAF, é expressamente vedada em Áreas de Preservação Permanente, o que torna o ato praticado pelo apelante ilegal desde a origem.

Registre-se, ainda, que a alegação de que o imóvel fora adquirido com o passivo ambiental já instalado não exime o recorrente de responsabilidade.

Como é cediço, a obrigação de reparar o dano ambiental possui natureza
propter rem
, ou seja, adere ao imóvel e se transmite aos sucessores, independentemente da autoria do ato lesivo.

A matéria exsurge pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no enunciado da Súmula 623:

"As obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor".

Por fim, quanto à insurgência contra as medidas reparatórias impostas, a sentença aplicou corretamente o princípio da reparação integral do dano ambiental (
restitutio in integrum
).

A condenação à apresentação e execução de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) é o meio técnico e legalmente adequado para assegurar o restabelecimento das funções ecológicas da área, não sendo a regeneração espontânea, por si só, suficiente para afastar tal dever.

Por sua vez, a indenização pecuniária, não configura
bis in idem
, mas visa a compensar a coletividade pelo dano interino, ou seja, pela privação do uso do bem ambiental durante o lapso temporal entre a degradação e a efetiva recuperação.

Essa possibilidade de cumulação é, igualmente, objeto de verbete sumular do STJ (Súmula 629).

À evidência, a conduta do apelante, ao promover a reabertura de estrada em área de Mata Atlântica em regeneração, sem qualquer autorização dos órgãos competentes, desafia todo o microssistema de proteção ambiental, erigido a partir do art. 225 da Constituição da República.

Por conseguinte, tendo a r. sentença impugnada examinado com acuidade o conjunto fático-probatório e aplicado com precisão o direito à espécie — reconhecendo a responsabilidade civil objetiva e
propter rem
do poluidor e impondo as medidas necessárias à reparação integral do dano, em estrita conformidade com a legislação de regência e com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores —, deve ser mantida integralmente, porquanto irretocável.

Nesse sentido, o parecer da douta Procuradoria de Justiça, que bem apreciara a matéria:

[...] Cumpre salientar que a invocação do regime de 'área consolidada' como tentativa de legitimar a intervenção irregular não encontra guarida no ordenamento jurídico, por colidir frontalmente com o princípio da vedação ao retrocesso ambiental. Trata-se de diretriz constitucional que impede a utilização de legislação superveniente para reduzir o nível de proteção já assegurado, anistiando ilícitos ou permitindo a perpetuação de danos ambientais. A observância desse princípio é ainda mais rigorosa quando se trata do Bioma Mata Atlântica, declarado patrimônio nacional de tutela reforçada pela Constituição da República.

Por fim, a insurgência do apelante contra a obrigatoriedade de apresentar PRAD e contra a condenação pecuniária, sob o argumento de que a área já estaria em processo de regeneração, não procede. O princípio da reparação integral do dano ambiental (restitutio in integrum) impõe a restauração plena da área ao seu estado anterior, o que somente pode ser assegurado por meio de plano técnico elaborado, aprovado e fiscalizado pelo órgão ambiental competente. A mera regeneração espontânea não afasta a obrigação legal, e o interesse particular de acesso à propriedade não pode prevalecer sobre o direito difuso e fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, consagrado no art. 225 da Constituição da República.

A condenação pecuniária, por sua vez, não configura
bis in idem
. Ela visa compensar a coletividade pelo dano interino, ou seja, pela perda de qualidade ambiental e pela privação do uso do bem comum durante todo o lapso temporal entre a ocorrência do dano e a sua efetiva e completa recuperação.

[...]

Diante do exposto, verifica-se que a sentença recorrida examinou com profundidade os elementos fáticos e jurídicos pertinentes, fundamentando-se em provas técnicas idôneas e em jurisprudência consolidada que prestigia a proteção integral do meio ambiente, impondo a reparação integral dos danos causados, em consonância com os princípios constitucionais da precaução, da prevenção e do poluidor-pagador.

As teses recursais levantadas pelo apelante não encontram respaldo probatório nem jurídico, seja quanto à alegada preexistência da estrada, seja quanto à suposta consolidação da área, tampouco quanto à inexequibilidade do PRAD ou à irrelevância da indenização arbitrada. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a obrigação de reparar é objetiva, propter rem e cumulável com a indenização pecuniária, não se afastando pela regeneração natural ou pelo decurso do tempo, nem pela alegação de que o dano teria sido praticado por terceiros.

Ademais, não se pode deixar de registrar que
a insistência do apelante em sustentar a inexistência de provas, quando os autos estão fartamente instruídos com laudos técnicos do IDAF, autos de infração e imagens de satélite, configura verdadeira distorção da realidade processual. Tal postura tangencia a litigância de má-fé, na forma do art. 80, II, do CPC, pois evidencia o intuito deliberado de alterar a verdade dos fatos e protelar a efetiva recomposição da área degradada
.

Assim, impõe-se a manutenção integral da r. sentença, que, à luz da prova coligida e do direito aplicável, corretamente condenou o requerido às obrigações de fazer, não fazer e indenizar, como forma de restaurar o equilíbrio ecológico comprometido.

Ante o exposto, esta Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso de apelação
, para que seja mantida, em todos os seus termos, a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares. [...] (Id. 15618199)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento
.

Deixa-se de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do
§11 do
art. 85 do CPC,
diante

d
a ausência de condenação prévia na origem, por força da regra especial contida no art. 18 da Lei nº 7.347/1985.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 21ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 24/11/2025

VOTO: Acompanho o voto de Relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 17.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.